Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701275-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Gilberto Lopes de Souza Impetrados: Instituto Quadrix Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Gilberto Lopes de Souza contra ato atribuído à Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Em sua causa de pedir o impetrante afirma, em síntese, que para o cálculo da pontuação obtida pelo candidato não foi utilizado o critério adequado de avaliação do teste referente à primeira fase do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de professor de Filosofia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nesse sentido, aduz que nos casos de reconhecimento da invalidade dos itens do teste, após a interposição dos recursos na esfera administrativa, deve ser promovido o ajuste proporcional do sistema de pontuação, com fundamento na quantidade de itens considerados inválidos. Assevera que no caso em análise a pontuação mínima para que o candidato fosse considerado classificado no teste de “conhecimentos básicos” corresponde a 10 (dez) pontos. Acrescenta que foi considerado "não classificado", por haver obtido a pontuação de 9,72 (nove vírgula setenta e dois) pontos nos itens de “conhecimentos básicos”. Verbera que foram declarados nulos 3 (três) itens do teste de “conhecimentos básicos”, o que deveria proporcionar o reajuste da pontuação mínima exigida para o equivalente a 9,25 (nove vírgula vinte e cinco) pontos. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada à autoridade impetrada que promova o ajustamento da pontuação mínima exigida para a classificação do candidato no que concerne aos itens de “conhecimentos básicos”, considerando a pontuação mínima de 9,25 (nove vírgula vinte e cinco) pontos, assegurando-se a permanência do impetrante nas fases subsequentes do concurso. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à autoridade impetrada, do dever de ajustar proporcionalmente a pontuação mínima exigida para a classificação do candidato no que concerne aos itens de “conhecimentos básicos”, considerando a pontuação mínima de 9,25 (nove vírgula vinte e cinco) pontos, assegurando a permanência do impetrante nas fases subsequentes do concurso. A Lei local no 4.949/2012 estabelece “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”. Em relação ao tema em destaque convém observar o teor do art. 59 da referida Lei: “Art. 59. A anulação [rectius: declaração da invalidade] de questão objetiva [rectius: de múltipla escolha] implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” O Edital no 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id. 42802443), que tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da secretaria aludida, também previu regra a respeito do tema, nos seguintes termos: “20.10.2 Em atendimento ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de uma área de conhecimento da prova objetiva, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação, conforme cálculos estabelecidos nos subitens 14.5.3 e 14.5.4 deste edital. 20.10.3 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito preliminar de item integrante da prova objetiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.” São os seguintes os critérios para a elaboração dos cálculos de avaliação relacionados ao teste ora em destaque: “14.5.3 Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n) ponto positivo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n) ponto positivo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n) ponto positivo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.4 Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n) ponto negativo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n) ponto negativo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n) ponto negativo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.5 Nesse contexto, n, n e n representam o número de itens eventualmente anulados, respectivamente, da área de conhecimentos básicos, da área de conhecimentos complementares e da área de conhecimentos específicos. 14.5.6 Caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), a pontuação do item será zero. 14.5.7 A nota em cada área de conhecimento da prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem, considerando-se as respostas que estejam em concordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto positivo; as respostas que estejam em discordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto negativo; e as respostas sem marcação ou com dupla marcação, que valerão zero ponto. 14.5.8 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 deste edital. 14.5.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, a imagem da folha de respostas da prova objetiva, exceto as dos candidatos ausentes na data de realização das provas e as dos candidatos cuja prova tiver sido anulada na forma do subitem 16.16 deste edital e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 16.21 e 16.30 deste edital, na data de divulgação do respectivo resultado preliminar da prova objetiva. A referida imagem ficará disponível até 60 dias corridos da data de divulgação do resultado final no concurso público.” No caso em análise o impetrante alega que após o reconhecimento da invalidade de 3 (três) itens do teste de “conhecimentos básicos”, a Banca Examinadora não efetuou corretamente o ajuste proporcional ao sistema de pontuação, tendo em vista que a pontuação mínima a ser obtida pelos candidatos deveria ser alterada de 10 (dez) para o equivalente à 9,25 (nove vírgula vinte e cinco) pontos. Em resposta ao recurso interposto pelo impetrante na esfera administrativa, a Banca Examinadora afirmou o seguinte (Id. 42802451, fl. 44): “Indeferido. A nota está de acordo com os critérios de avaliação da prova objetiva, estabelecidos no subitem 14.5 do edital no 31, considerando as marcações na folha de respostas e o gabarito oficial. Foram habilitados para a correção da prova discursiva os candidatos classificados de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1, conforme especificado no quadro constante do Anexo V do edital no 31 (edital no 44- retificação).” De acordo com a regra prevista no art. 59 da Lei local no 4.949/2012 e com a regra antevista no item 20.10.2 do Edital no 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, diante da invalidade dos itens do teste aludido deve ser promovido o “ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”, não é demais insistir. Ocorre que, no caso em análise, os elementos de prova constantes nos autos não permitem afirmar com segurança que as regras aludidas foram desatendidas pela Banca Examinadora. Não consta nos autos o documento que indique o número de acertos do impetrante no teste de “conhecimentos básicos”, o que proporcionaria a viabilidade de realização de cálculo, com segurança, da pontuação final obtida pelo candidato. Foi juntado aos autos o “cartão resposta” (Id. 42802447), mas não o “gabarito definitivo” para a verificação da quantidade de itens marcados corretamente pelo impetrante. Além disso o documento referido no Id. 42802453 evidencia que a Banca Examinadora elaborou cálculos destinados ao ajustamento do sistema de pontuação, ao considerar os itens tidos por inválidos. No entanto, o documento aludido diz respeito aos demais cargos da carreira de Magistério Público e Assistência à Educação, e não ao cargos almejado pelo ora impetrante. Convém ressaltar, ainda, que não constam nos autos os elementos de prova que demonstrem ter havido efetivamente a declaração da nulidade de 3 (três) itens do teste de “conhecimentos básicos”, como afirmado pelo impetrante. Assim, ainda não há informações suficientes que permitam afirmar com segurança que a Banca Examinadora deixou de atender à regra prevista no art. 59 da Lei local no 4.949/2012, ou mesmo a regra esabelecida no item 20.10.2 do Edital no 31/2022, em relação ao cargo pretendido pelo impetrante. Percebe-se, assim, que os elementos de prova aludidos, somados à ausência de outros documentos que corroborem de modo efetivo as alegações articuladas pelo impetrante, não podem ser considerados suficientes, no presente momento, para a demonstração, de modo inequívoco, do eventual descumprimento das mencionadas regras. Por essa razão revela-se necessária a instauração do contraditório, não estando presentes, de fato, os requisitos objetivos delineados no art. 7o, inc. III, da LMS. Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator